Tribunal: TJMT
Processo: 1005873-46.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005873-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO HORTA - CPF: 039.896.428-98 (RECORRENTE), MARGARETE DE CASSIA LOPES - CPF: 085.349.838-52 (ADVOGADO), MAURICIO MAINENTE DE SOUZA - CPF: 363.160.748-24 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1005873-46.2021.8.11.0001

Origem: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Carlos Eduardo Horta

Parte Recorrida(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 12/07/2022

Ordem na pauta: 39

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELO CONSUMIDOR – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA
- MEROS ABORRECIMENTOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desistência da viagem, pelo consumidor, ocorreu em momento anterior à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, tendo a companhia aérea agido conforme as normas legais previstas para o caso.

Mero aborrecimento do cotidiano que não é capaz de ensejar o dano moral pleiteado.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedente a pretensão inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que a companhia aérea seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e restituição do valor pago nas passagens, pois foi submetido a muito mais que mero dissabor.

Nas contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o recorrente adquiriu passagens aéreas com destino à Presidente Prudente, com saída de Cuiabá em 20/08/2019 e retorno em 26/08/2019, no entanto, no dia 17/08/2019, o autor alega que entrou em contato com a ré para informar que não viajaria, em razão do seu quadro de saúde.

Alega, ainda, que 24 horas antes, entrou em contato com a empresa aérea, solicitando a devolução do valor pago, justificando que foi diagnosticado com pneumonia.

O autor aduz que por diversas vezes tentou reaver a quantia paga, sendo-lhe informado em uma das ocasiões a negativa do reembolso e isenção de taxas.

Para corroborar suas alegações de tentativa frustrada de contato com a ré, junta os atestados e diagnósticos informando o quadro de saúde da época.

Assim, requer a reforma da sentença para ver-se indenizada pelos supostos danos morais sofridos.

Desse modo, apesar da situação vivenciada pelo recorrente, que infelizmente não pode viajar, entendo que não há nos autos os elementos ensejadores dos danos morais pleiteados, pois não houve qualquer lesão a direito personalíssimo, tratando- se de mero aborrecimento.

Ademais, embora defenda que tentou a resolução do problema na seara administrativa, não junta aos autos qualquer protocolo de atendimento, ligações ou e-mail informando sobre o seu não comparecimento ao aeroporto, não ficando evidenciado, portanto, que desperdiçou tempo razoável.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022